Tribunal: TJSP
Processo: 1016050-32.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ISS (Multa) - Exercícios de 2007 a 2011 - Município de São Paulo - Incidência de juros e multa no período em que o crédito tributário ficou suspenso por força de liminar, posteriormente cassada - Possibilidade - Súmula no 405 do E. STF - Precedentes desta C. Corte e do E. STJ - Aplicação das Leis Municipais de São Paulo nos 13.275/02 e 13.476/02, as quais preveem a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ISS (Multa) - Exercícios de 2007 a 2011 - Município de São Paulo - Incidência de juros e multa no período em que o crédito tributário ficou suspenso por força de liminar, posteriormente cassada - Possibilidade - Súmula no 405 do E. STF - Precedentes desta C. Corte e do E. STJ - Aplicação das Leis Municipais de São Paulo nos 13.275/02 e 13.476/02, as quais preveem a atualização monetária, por meio do IPCA, e incidência de juros de mora, de forma cumulativa - Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos - Apelo do contribuinte improvido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado - Respeito ao princípio do devido processo legal e seus corolários - Declaratórios repelidos.
JUÍZO DE ADEQUAÇAO - RECURSO EXTRAORIDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL - Artigo 1.030, inciso II, do CPC - Tema no 1062 do E. STF - RE no 1.216.078 - "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins" - Entendimento inaplicável aos créditos tributários - Orientação contida no tema 810, item 3.3 - Julgamento anterior mantido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016050-32.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ABC BRASIL S.A., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o julgamento. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016050-32.2017.8.26.0053 -Voto no 32110
2
Apelação Cível no 1016050-32.2017.8.26.0053
Apelante: Banco ABC Brasil S.A.
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessados: Procurador Chefe da Procuradoria Geral do Município de São
Paulo e Secretário Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico
Comarca: São Paulo
Voto no 32110
MANDADO DE SEGURANÇA - ISS (Multa) -
Exercícios de 2007 a 2011 - Município de São Paulo -
Incidência de juros e multa no período em que o crédito
tributário
ficou
suspenso
por
força
de
liminar,
posteriormente cassada - Possibilidade - Súmula no 405
do E. STF - Precedentes desta C. Corte e do E. STJ -
Aplicação das Leis Municipais de São Paulo nos 13.275/02
e 13.476/02, as quais preveem a atualização monetária, por
meio do IPCA, e incidência de juros de mora, de forma
cumulativa - Sentença mantida, inclusive por seus
próprios fundamentos - Apelo do contribuinte improvido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
JUÍZO
DE
ADEQUAÇAO
-
RECURSO
EXTRAORIDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL -
Artigo 1.030, inciso II, do CPC - Tema no 1062 do E. STF -
RE no 1.216.078 - “Os estados-membros e o Distrito
Federal podem legislar sobre índices de correção monetária
e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos
fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos
pela União para os mesmos fins” - Entendimento
inaplicável aos créditos tributários - Orientação contida no
tema 810, item 3.3 - Julgamento anterior mantido
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 654/662 (dos autos originários), o qual
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora
embargante, que busca, nesta fase, suprimento de omissão quanto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016050-32.2017.8.26.0053 -Voto no 32110
3
análise dos fatos ocorridos nos autos do mandado de segurança no
0116969-95.2017.8.26.0053,
destacando
a
inaplicabilidade,
à
hipótese vertente, das jurisprudências citadas na decisão ora
embargada, bem como de suprimento de omissão referente à
incidência, ao caso em concreto, do precedente do E. STF - Tema no
1.062 -, razão pela qual os índices decorrentes da correção
monetária e dos juros de mora não poderiam ultrapassar as balizas
previstas pela Taxa SELIC, pugnando, ao final, pelo
prequestionamento dos comandos normativos previstos nos artigos
12, parágrafo único, da Lei no 1.533/51; 489, §1o; 1022, I; 1040, II,
todos do CPC/15; 512 do CPC/73; 113, §1o, 142, 144 e 151, II e V,
todos do CTN; e 24, I, e 30, II, ambos da CF (fls. 718/724), os quais
foram rejeitados (fls. 729/732).
Irresignada, instituição financeira interpôs
RECURSO ESPECIAL (fls. 665/693) e RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(fls. 700/12), tendo o Digníssimo Presidente da Seção de Direito
Público devolvido os autos à Turma Julgadora, para reapreciação da
questão, ante o julgamento definitivo do mérito do RECURSO
EXTRAORDINÁRIO no 1.216.078 - Tema no 1062 - DJe de 26.09.2019,
nos termos do artigo 1.030, inc. II, do CPC (fl. 743).
É o relatório, em acréscimo aos anteriores.
Diante do julgamento do Tema no 1062
(Possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal
fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para
seus créditos tributários), sob a sistemática dos recursos repetitivos,
pelo E. STF, fixou-se a seguinte tese:
TEMA No 1062 - " Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016050-32.2017.8.26.0053 -Voto no 32110
4
sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes
sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais
estabelecidos pela União para os mesmos fins".
Entretanto, o V. Acórdão dos embargos de
declaração, os quais foram desacolhidos, deve agora ser mantido,
nada havendo, para ser adequado ao julgamento, porquanto,
versando, a demanda acerca de tributo municipal, aqui não incide o
precedente apontado à fls. 743, mas sim, a orientação do mesmo
Pretório Excelso, no tema 810 item 3.3, autorizando a incidência
dos juros legais previstos no CTN e da atualização monetária
indicada na legislação municipal, assim achando-se viabilizada,
aqui, a integral aplicabilidade das Leis Municipais no 13.275/02 e
13.476/02.
Pelo
exposto,
mantém-se
o
julgamento
anterior.
SILVA RUSSO
RELATOR